Tribunal: TJDFT
Processo: 0788896-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de cancelamento automático de trecho de retorno em transporte aéreo internacional, com alegação de omissões quanto à aplicação de normas constitucionais, tratados internacionais e à fundamentação dos danos morais, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à incidência de tratados internacionais e normas constitucionais no transporte aéreo internacional, bem como quanto à fundamentação da indenização por danos morais, e a possibilidade de utilização dos embargos para rediscussão da matéria e fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.
4. Inexistem omissões no acórdão, pois a decisão enfrentou expressamente a inaplicabilidade das Convenções de Varsóvia e de Montreal aos danos extrapatrimoniais no transporte aéreo internacional, adotando o entendimento consolidado do STF e do STJ quanto à incidência do CDC.
5. A fundamentação relativa aos danos morais considerou as circunstâncias concretas do caso, não havendo contradição ou omissão quanto aos critérios de fixação da indenização, tampouco majoração indevida do valor arbitrado na origem.
6. A mera inconformidade da parte com os fundamentos adotados no acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, o CPC, art. 1.025, considera incluídos no acórdão os pontos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que inexistentes os vícios do art. 1.022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. CDC, arts. 7o, 14, 25, § 1o. CC, art. 734.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15.12.2022. STJ, AgInt no REsp 1.944.528/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022. TJDFT, APC 20140111332722, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 20.04.2017. TJDFT, APC 20160710112162, Rel(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, p. 28.03.2017.